Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743541-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO BENEVIDES GOMES BARBOSA RECORRIDO: GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO DECISÃO Estabelece o inciso V do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator negará seguimento a recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Isso porque a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada na Edição no 215/2020 do Diário da Justiça eletrônico do dia 16/11/2020, na página 980, e publicada no dia seguinte. O prazo de 10 dias (art. 42, Lei 9.099/95) se iniciou em 18/11/2020, findando em 1o/12/2020. Como o recurso foi interposto em 08/12/2020 (ID 22390829), é manifestamente intempestivo. Além disso, apenas foi recolhido o preparo (ID 22390831). Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade e deserção, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator